Tribunal: STF
Processo: AI 558790
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Súmula
 281. Aplicação. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser
conhecido o agravo de instrumento quando preenchido o requisito de
admissibilidade.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inviável. Policial
militar. Curso de formação de soldado da Polícia Militar. Exigência
editalícia de altura mínima. Necessidade de lei em sentido formal.
Agravo regimental improvido. Esta Corte tem jurisprudência assentada
 de que é sempre necessária lei em sentido formal a fim de respaldar
 exigência para acesso a cargos públicos de carreira mediante
concurso público.